Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COTAS DE CONSÓRICIO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DO BENEFICIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ. INERCIA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. INERCIA. PREPARO RECURSAL. INEXISTENTE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora apresentou recurso inominado e a parte ré impugnou o pedido de gratuidade de justiça nas contrarrazões recursais. Intimada a se manifestar, a parte autora quedou-se inerte. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e, novamente, intimada a se manifestar para efetuar o pagamento do preparo recursal a parte autora quedou-se inerte.
3. Para interpor Recurso Inominado, caso a parte recorrente não seja beneficiária da justiça gratuita, deverá efetivar e comprovar o pagamento das custas processuais e do preparo em sentido estrito, totalizando duas guias de pagamento, com seus respectivos comprovantes/extratos de pagamento.
4. Ausente o pagamento do preparo recursal, deserto é o recurso.
5. Recurso da parte autora não conhecido.
6. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.